Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0702402-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ELIENAY DE SOUSA SILVA REQUERIDO: ANNA PAULA SENNA BASTOS FONSECA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ELIENAY DE SOUSA SILVA contra decisões de ID 175397192 e 177565079 proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0706654-84.2023.8.07.0001 ajuizado por ANNA PAULA SENNA BASTOS FONSECA. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido gratuidade justiça do Requerido, ora Agravante, nos seguintes termos: O réu deixou de cumprir a determinação ID 169763288, pois não juntou declaração de hipossuficiência econômica, ademais o documento ID 173311783, fl. 2, demonstra que o requerido tem condições de arcar com eventuais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Defiro o pedido da autora para designação de audiência de instrução e julgamento a ser realizada na sala de audiência do Juízo. Tendo em vista que se trata de processo 100% digital, expeça-se link para o acesso virtual. Esclareço que por determinação do CNJ, o julgador realizará a audiência na sala reservada ao Juízo e se as partes/advogados assim desejarem, poderão comparecer ao fórum para a realização da audiência. Opostos embargos de declaração, foi proferida decisão (ID 177565079), que integrou o pronunciamento ora recorrido, na qual o Juízo rejeitou os embargos de declaração, no seguinte sentido: A requerida ELIENAY DE SOUSA SILVA, opôs embargos de declaração alegando erro material e omissão na decisão ID 175397192. De acordo com a tese das embargantes, a decisão incorreu em erro material ao deferir o pedido da requerente para designação de audiência de instrução e julgamento e em omissão ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça do requerido. Ao analisar os fundamentos dos embargos e o teor da decisão objeto do recurso, entendo que os embargos não merecem ser acolhidos. Ao contrário do que alega o embargante a autora não se quedou inerte quanto a produção de provas, pois o pedido de designação de audiência consta da réplica ID 167584813 e da petição ID 173038290. Ademais, a diligência poderá auxiliar o juízo no esclarecimento dos fatos narrados e na produção de alguma outra prova necessária à prestação da tutela processual. Quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita, o documento ID 173311783 demonstra claramente a capacidade do réu em arcar com as despesas processuais, conforme já elucidado na decisão embargada. O que se observa é a mera discordância com o entendimento fixado e a irresignação do réu deve ser objeto do recurso adequado e não requerida nova apreciação do tema. Por isso, rejeito o recurso. Prossiga-se nos termos da decisão embargada. Nas razões recursais, o agravante sustenta inexistência de provas a serem produzidas, de modo que injustificada a designação de audiência e em consequência devido o julgamento antecipado da lide; e necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Alega que está em situação de miserabilidade jurídica, pois quase todas suas reservas financeiras foram perdidas com a queda da MaticBot. Argumenta que apesar de não apresentar a declaração de hipossuficiência, foram juntadas as devidas documentações a possibilitar a conclusão pela hipossuficiência do Requerido, ora Agravante. Aduz inexistirem provas a serem produzidas, e resta preclusa à Autora, ora Agravada, a indicação das provas a serem produzidas, de modo que se faz necessário o julgamento antecipado do mérito. Requer o recebimento do Agravo de Instrumento, dispensado do preparo em face do pedido de gratuidade de justiça; requer “seja concedida tutela antecipada de urgência para conceder efeito suspensivo ao presente recurso, bem como para conceder a gratuidade de justiça ao réu/agravante e determinar a não designação de audiência de instrução e/ou o cancelamento desta, acaso já designada”; e por fim, no mérito, a concessão da gratuidade de justiça, e seja determinado o julgamento antecipado do mérito da ação de origem. Indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo conforme Decisão de ID 54645658. Preparo recolhido (ID 54691223) É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Quanto ao requerimento de cancelamento da audiência de instrução e julgamento, em que pese ter natureza jurídica de decisão interlocutória – eis que não se limita a impulsionar o feito, já que impõe à parte um novo dever processual –, esse pronunciamento judicial não consta no rol do art. 1.015 do CPC. Outrossim, não há falar na aplicação da taxatividade mitigada – sedimentada pelo col. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) –, pois não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de Apelação – recurso cabível em caso de indeferimento da inicial (art. 10, § 1o, da Lei n. 12.016/2009). Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Col. Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, CPC. DECISÃO SANEADORA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III e parágrafo único, combinado com os artigos 203, 307, §1o, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. Aduz que a real motivação do agravo de instrumento nasceu do indeferimento do pedido de ajustes, esclarecimento e reconsideração, previsto no art. 357, §1o, do CPC e não na decisão saneadora. 2. A parte não se manifestou tempestivamente acerca da produção de provas. Ao contrário do que alega, seus pedidos não foram analisados uma vez que ausente manifestação nos autos. Ou seja, o juízo não pode analisar aquilo que nunca foi requerido. 3. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 3.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3.2. Analisando o ato judicial impugnado depreende-se que o magistrado tão somente designou a audiência de instrução e julgamento. 4. Não cabe o manejo de agravo de instrumento contra decisão saneadora, porquanto a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 5. Havendo unanimidade no julgamento, o recorrente deve ser condenado ao pagamento de multa, no importe de 1% do valor atualizado da causa, em favor da agravada, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1667560, 07341988420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. No mais, presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Inicialmente quanto ao direito à concessão da gratuidade de justiça, impossível não repisar alguns dos argumentos que levaram ao indeferimento da benesse em sede recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Destaque-se que diante de dúvida acerca da miserabilidade jurídica do Requerido, ora Agravante, o Juízo de Primeiro Grau determinou a juntada da declaração de hipossuficiência econômica e documentação comprobatória da hipossuficiência financeira (ID 169763288). O Agravante nos autos de origem limitou-se a apresentar foto da Carteira de Trabalho constando apenas carimbo da Agência do Trabalhador sem data ou qualquer informação a possibilitar qualquer aferição (ID 173311779); Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício de 2022 (ID 173311783) e cópia de outro processo em que lhe foi deferido o benefício da gratuidade de justiça (ID 173311775). A decisão de ID 175397192 que indeferiu o requerimento do Agravado, aponta que o requerido não cumpriu a determinação de ID 169763288, pois não juntou a declaração de hipossuficiência, e o documento apresentado de ID 173311783 demonstra sua capacidade de arcar com as despesas processuais. Apresentadas outras declarações de imposto de renda de exercícios anteriores, mas não apresentada a última. Mesmo instado, pelo juízo de Primeiro Grau, a anexar aos autos documentação hábil a comprovação da miserabilidade, o Agravante achou por bem não juntar quaisquer dos documentos solicitados, se manifestando apenas quanto à produção das provas. Apresentada declaração de hipossuficiências apenas por ocasião da oposição dos embargos de declaração (ID 177535435) que restaram rejeitados conforme Decisão de ID 177565079. A “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Verifica-se que, conforme declaração de imposto de renda consta como patrimônio (ID 54286492), dois veículos automotores. Ressalto que a juntada de documentação que comprove o deferimento da gratuidade de justiça em outro recurso, mesmo que em nome do agravante, não é documento hábil à comprovação da atual situação financeira do recorrente na presente demanda. Ainda, conforme o próprio Agravante alega “quase todas suas reservas financeiras foram perdidas com a queda da MaticBot”; e mesmo quando, supostamente realizava os investimentos em criptomoedas através da Maticbot, inexiste nas declarações de imposto de renda apresentadas qualquer informação acerca dos rendimentos obtidos, o que justifica dúvidas acerca da miserabilidade jurídica do Agravante. Diante desse cenário, ao menos em sede de cognição sumária, verifico, em razão da ausência da juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, a presença de indícios de inexistência de situação de vulnerabilidade financeira que inviabilize o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 98, caput, do CPC. Nesse sentido, confira-se entendimento semelhante adotado pela 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1667544, 07367147720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Designado